Tribunal: TJDFT
Processo: 0733527-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. APLICAÇÃO CDB/RDB. NATUREZA IMPENHORÁVEL. ART. 833, INCISO X, CPC. RESGATE. DESVIRTUAMENTO. CONSTRIÇÃO POSSÍVEL. VERBA SALARIAL RESERVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora.
2. De acordo com o inc. X do art. 833 do novo Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC/2015).
3. Consoante jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em caderneta de poupança abrange valores investidos em aplicações CDB e RDB, ressalvada a má-fé e o abuso de direito.
4. Todavia, realizado o resgate da aplicação, no momento em que creditada em conta corrente não mais ostenta a natureza de quantia impenhorável, tendo em vista o desvirtuamento da sua utilização.
5. Reservado valor equivalente ao último salário recebido, mostra-se preservada a subsistência do executado e a de sua família.
6. Recurso conhecido e desprovido.